Tribunal: TJMT
Processo: 1021740-82.2023.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Vias de fatos e ameaça. Absolvição em razão da aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo. Afastamento ou redução da indenização à título de danos morais à vítima. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fatos e do crime de ameaça (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 147, caput, do Código Penal), à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, e o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de reparação aos danos sofridos pela vítima.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) definir se a prova produzida é suficiente para embasar a condenação do apelante pelos delitos de ameaça e vias de fato, ou se deve ser aplicada a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo;
(ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, diante da alegação de ausência de prova específica e da hipossuficiência do apelante.
III. Razões de decidir
3. A prova dos autos revela, de forma coerente e harmônica, a prática dos delitos imputados, sendo suficientes os depoimentos da vítima colhidos nas fases administrativa e judicial para a formação do juízo condenatório, não havendo dúvida razoável a ser resolvida em favor do apelante.
4. O delito de ameaça, de natureza formal, prescinde da concretização do mal prometido, sendo bastante o potencial de causar abalo à tranquilidade da vítima, situação verificada nos autos, inclusive com deferimento de medidas protetivas.
5. A contravenção penal de vias de fato ficou demonstrada mediante os relatos consistentes da vítima, corroborados por outros elementos dos autos, não sendo acolhida a tese de ausência de dolo por parte do apelante.
6. A indenização por danos morais fixada em sentença encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 983), sendo válida sua imposição na esfera penal, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que não especificado o valor e mesmo sem produção de prova autônoma, sendo considerada a gravidade da conduta e a capacidade econômica do apelante.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. É legítima a condenação por ameaça e vias de fato quando os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório revelam a materialidade e a autoria dos delitos. 2. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a condenação. 3. É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ainda que não especificado o valor na denúncia e mesmo sem produção de prova específica, conforme o Tema Repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; DL n. 3.688/1941, art. 21; CPC, art. 126.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ, REsp 1.675.874/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 22.11.2017 (Tema 983).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021740-82.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO MARQUES DA SILVA - CPF: 571.912.981-20 (APELANTE), BIANCA VALDINETE DE SOUZA - CPF: 040.997.131-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Vias de fatos e ameaça. Absolvição em razão da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Afastamento ou redução da indenização à título de danos morais à vítima. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou
pela prática da contravenção penal de vias de fatos e do crime de ameaça (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 147,
caput
, do Código Penal), à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, e o
pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de reparação aos danos sofridos pela vítima.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em
discussão:

(i) definir se a prova produzida é suficiente para embasar a condenação do apelante pelos delitos de ameaça e vias de fato, ou se deve ser aplicada a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
;

(
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, diante da alegação de ausência de prova específica e da hipossuficiência do apelante.

III. Razões de decidir

3.
A prova dos autos revela, de forma coerente e harmônica, a prática dos delitos imputados, sendo suficientes os depoimentos da vítima colhidos nas fases administrativa e judicial para a formação do juízo condenatório, não havendo dúvida razoável a ser resolvida em favor do apelante.

4. O delito de ameaça, de natureza formal, prescinde da concretização do mal prometido, sendo bastante o potencial de causar abalo à tranquilidade da vítima, situação verificada nos autos, inclusive com deferimento de medidas protetivas.

5. A contravenção penal de vias de fato ficou demonstrada mediante os relatos consistentes da vítima, corroborados por outros elementos dos autos, não sendo acolhida a tese de ausência de dolo por parte do apelante.

6. A indenização por danos morais fixada em sentença encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 983), sendo válida sua imposição na esfera penal, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que não especificado o valor e mesmo sem produção de prova autônoma, sendo considerada a gravidade da conduta e a capacidade econômica do apelante.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
É legítima a condenação por ameaça e vias de fato quando os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório revelam a materialidade e a autoria dos delitos. 2. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a condenação. 3. É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ainda que não especificado o valor na denúncia e mesmo sem produção de prova específica, conforme o Tema Repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147; CPP,
arts
. 386, VII, e 387, IV; DL n. 3.688/1941, art. 21; CPC, art. 126.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ, REsp 1.675.874/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 22.11.2017 (Tema 983).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Marques da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra
a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1021740-82.2023.8.11.0042, condenando-o pela prática
da contravenção penal de vias de fatos e
do crime de ameaça (art.
21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 147,
caput
, do Código Penal), à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de deten
ção, em regime aberto,
e
o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
à título de reparação aos danos sofridos pela vítima.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 289262915, postula
sua absolvição do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fatos, pelos quais foi condenado, sustentando a insuficiência das provas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, e
o afastamento da indenização fixada ou a redução do valor.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 289262919, pugna pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 295961892, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 289262385, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 10 de novembro de 2023, por volta das 19h27m, no endereço residencial localizado à Rua Um, no 5, Bairro Jardim Umuarama, Cuiabá/MT, o denunciado
RENATO MARQUES DA SILVA
agrediu a vítima
Bianca
Valdinete
de Souza
(29 anos à
opoca
dos fatos), com quem foi casada por 09 anos e tiveram 01 filho e estão separados há 03 anos, bem como a
ameaça
constantemente.

A vítima retirou o celular do filho Eduardo por conta de desobediência e ao saber disso o denunciado ligou para ela questionando-a e disse que estava indo até a casa da vítima para buscar o celular do filho.

O denunciado chegou logo depois e cercou a vítima impedindo-a de sair da casa e pediu o celular do filho. Ignorando-o, ela entrou no UBER que tinha acabado de estacionar e ele a agrediu com um tapa nas costas.

A vítima constantemente tem recebido ameaças de morte por parte do denunciado onde
o mesmo
diz:
“VOCÊ ACHA MELHOR EU IR NA AUDIÊNCIA OU SOCAR UMA BALA NA MINHA CABEÇA?”
. E como está se relacionando com outra pessoa, o denunciado liga dizendo
“VOCÊ NÃO VAI FICAR COM OUTRA PESSOA, VAMOS VER ATÉ QUANDO VOCÊ E SEU NAMORADO VÃO FICAR VIVOS?”
.
[...]

Destaques no original

A materialidade
delitiva do crime e da contravenção penal narrados na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID 289262371, p. 3-5); pedido de providências protetivas (ID 289262371, p. 14-
16); termo de representação criminal (ID 289262371, p. 23);
imagens do histórico de ligações e do apelante na frente da casa da vítima (ID 289262373);
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução penal.

Entretanto, conforme consta do relatório, o apelante postula sua absolvição do crime de ameaça e da contravenção penal vias de fato acima aludidos por
suposta fragilidade probatória, razão pela qual entende que deve ser aplicado em seu favor o princípio
in dubio pro reo
.

No tocante à autoria atribuída ao apelante com referência à prática dos delitos narrados na peça acusatória, não obstante sua alegação de fragilidade probatória, vê-se que o pleito não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que
o
magistrad
o
concatenou de maneira correta as provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia em relação a tais fatos, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada em relação às referidas infrações penais, porquanto, mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, o apelante não conseguiu apresentar elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o seu prolator.

Com efeito, das declarações prestadas em fase administrativa
(
IDs
289262371, p. 7-8, e 289262372)
pela vítima
Bianca
Valdinete
de Souza,
extrai-se que,
por ocasião de visita ao apelante, o filho do ex-casal foi entregue sem o aparelho celular, que havia sido
retirado
por ela como forma de correção.
Ao tomar conhecimento do fato, Renato Marques da Silva passou a proferir questionamentos em tom exaltado, dirigindo à vítima ameaças e xingamentos.

Em seguida, o apelante compareceu à residência dela, impedindo sua saída, ocasião em que a agrediu com um tapa nas costas, evadindo-se logo após. Afirmou, ademais, que, além do episódio,
sofreu ameaças constantes, inclusive de morte, por meio de mensagens e ligações, em que Renato afirmou:
“VOCÊ ACHA MELHOR EU IR NA AUDIÊNCIA OU SOCAR UMA BALA NA MINHA CABEÇA?”
e
“VOCÊ N
ÃO VAI FICAR COM OUTRA PESSOA, VAMOS VER ATÉ QUANDO VOCÊ E SEU NAMORADO NÃO FICAR VIVOS?”
.

Por fim, acrescentou, ainda, que Renato descumpre medidas protetivas, permanecendo na frente de sua residência e realizando insistentes contatos telefônicos.

Em juízo (ID 289262872), a vítima Bianca
Valdinete
relatou que, em ocasião de visita paterna, deixou o filho na residência de Renato sem o aparelho celular, por deixá-lo de castigo. Minutos após, o apelante compareceu à casa dela em esta
do de exaltação, exigindo a entrega do telefone, oportunidade em que a encurralou no portão, impedindo sua saída, vindo a deferir-lhe um tapa nas costas e a proferir ameaças,
evadindo-se
em seguida.

Ressaltou que não se trata de episódio isolado, porquanto o apelante tem reiteradamente descumprido medidas protetivas, comparecendo à frente de sua residência, ali permanecendo sentado, ligando insistentemente e, por vezes, chegando a invadir o imóvel, pula
ndo o muro e causando danos. Acrescentou, ainda, já ter recebido mensagens e áudios ofensivos, inclusive com ameaças de morte, bem como de “tocar fogo” nela e em seu atual companheiro.

Declarou sentir-se humilhada e temerosa, não apenas por sua integridade, mas igualmente pela segurança do filho, que é submetido a pressões e castigos paternos quando não atende às exigências de informar sobre a vida materna. Consignou, por fim, que admi
te contato restrito apenas via aplicativo de mensagens, limitado a assuntos relacionados ao filho e manifestou interesse na reparação de danos em
eventual
condenação.

Por sua vez, na fase administrativa (ID 289262375), o apelante
negou ter proferido as ameaças relatadas pela vítima, afirmando jamais ter dito as frases mencionadas nos autos, reconheceu, contudo, que à época da separação, há cerca de dois anos e meio, chegou a verbalizar pensamentos
suicidas, mas afirmou já ter superado tal fase.

Quanto aos fatos, disse que era o dia de visita do filho Eduardo e percebeu que ele havia chegado sem celular. Relatou que precisaria
do aparelho para manter contato com a criança no dia seguinte, uma vez que estaria trabalhando, razão pela qual ligou para a vítima solicitando o objeto. Afirmou que foi até à casa dela, onde a encontrou de saída, e que apenas encostou a mão em seu ombro para c
hamá-la, negando ter lhe desferido qualquer tapa,
susten
t
ando
que, diante da discussão, deixou o local sem levar o celular.

Sobre as alegações de que permanece em frente à residência de Bianca
Valdinete
, esclareceu que trabalha como serralheiro na região, confirmando que as fotografias apresentadas correspondem ao local onde sempre exerceu atividades. Por fim, disse que as ligações dirigidas à vítima tinham como única finalidade falar com o filho.

Perante o juízo de primeiro grau
(ID 289262872), Renato admitiu ter encostado a mão nas costas da vítima, mas negou que tenha sido um tapa, afirmando que sua intenção era apenas chamar a atenção, já que ela saía para embarcar em um veículo de aplicativo. Relatou que
buscava o celular do filho,
retirado
pela mãe como castigo, pois pretendia utilizá-lo como meio de contato no dia seguinte, quando estaria trabalhando.

N
egou as ameaças de morte descritas por Bianca
Valdinete
, mas reconheceu que, à época da separação, chegou a verbalizar pensamentos suicidas,
embora não mais os tenha. Contudo,
admitiu ter dito que não gostou de ver a ex-companheira transportando outra pessoa em motocicleta adquirida por ele, mas afirmou não se lembrar de frases mais graves.

Acrescentou que mantém contato frequente com o filho, inclusive em viagens ocasionais à fazenda, e afirmou que a relação com a vítima é atualmente turbulenta. Reconheceu que já trabalhou na serralheria situada em frente à casa dela, mas disse que não permanece mais no local.

Sabe-se que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo irrelevante que o mal prometido se concretize.

E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia seguinte dos fatos, registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor do ex-companheiro, com pedido de medidas protetivas de urgência, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. MERO EXAURIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1.
Sendo apta a ameaça a intimidar o ofendido, é desnecessário que a vítima se sinta ameaçada ou ainda que o pretendido pelo imputado se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime.
(
AgRg
nos
EDcl
no HC 665.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
14/06/2021).
2. Consignado pelo Tribunal a quo que o réu proferiu ameaças contra a vítima [...], utilizando-se de palavras intimidadoras, inclusive com ameaça de morte, ameaças essas que em algumas ocasiões eram atuais (com arma branca em punho) e futuras, conforme trecho do depoimento da vítima colhido em Juízo do qual se destacam essas proposições: "Que o réu disse: "
tá
pensando que eu não vou lhe matar, não é? Vou pegar uma faca e vou lhe matar.", não há que se falar em atipicidade da conduta. 3. A discussão acerca do consentimento da vítima a fim de afastar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 661.757/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17.8.2021 e publicado no
DJe
de 20.8.2021)
Destacamos

No que se refere à autoria delitiva atribuída ao apelante com referência à prática da contravenção penal de vias de fato, tal como aconteceu com relação ao crime de ameaça, o apelante não trouxe para estes autos qualquer prova capaz de demonstrar que não teve a intenção de ofender a integridade corporal da vítima (ausência de
animus laedendi
), tendo em vista que, do conjunto probatório produzido, ficou demonstrado o dolo na sua ação, que incorreu na infração prevista no preceito primário do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, especialmente em decorrência das declarações que a ofendida prestou na fase investigativa que, de forma categórica, descreveu com detalhes as condutas perpetradas por Renato.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça por parte do apelante, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro turno, a defesa do apelante requer que seja afastada a condenação a reparação de danos à vítima ante à ausência de produção de provas, bem como sua hipossuficiência, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Oportuno destacar que consta pedido expresso na denúncia de condenação ao pagamento de valor à título de reparação de danos à vítima, como consequência do art. 387 do Código de Processo Penal.

Na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, tal pretensão do
dominus litis
era de conhecimento da defesa, inclusive da defesa técnica, de forma que lhe foi possibilitada, durante toda a instrução, tanto argumentar, quanto produzir prova ou, de qualquer modo, se manifestar em face desse pedido.

Se não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não fora dada oportunidade para tanto. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater tal pleito, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, inclusive na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaca-se, ainda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de reparação de danos não deflagra uma instrução em separado, mas tal indenização é justamente consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta, aliada ao dano psicológico à vítima que, no caso deste feito, é também inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre estas, de modo que ressai naturalmente a indenização como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo acusado por suas ações criminais.

E mesmo detendo possibilidade de efetiva produção probatória, tal requisito é dispensado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Desse modo, tanto pelo pedido constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento de dano moral em favor da vítima.

Os elementos que servem de baliza para a detecção do valor constam do feito e se relacionam à gravidade das condutas, nível de dano psicológico provocado à vítima, reprovabilidade da ação e a capacidade econômica do acusado. E ainda que assim não fosse, obviamente que não é dado ao magistrado deixar de decidir ou, no caso, de fixar o valor, por conta disso, pela consolidada proibição do
non
liquet
, com positivação no art. 126 do Código de Processo Civil.

No que alude à redução do valor da indenização, impende asserir que o apelante tem capacidade econômico-financeira compatível com o valor arbitrado, pois, ao tempo da prática delito, declarou auferir renda mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), circunstância, essa, que justifica a manutenção do
quantum
arbitrado pelo juízo de primeiro grau (R$ 2.000,00), a fim de preservar seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção de futura de ações desse gênero.

Posto isso, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Renato Marques da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025